Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Resta inequívoca a conclusão de que a ré não deu causa à ação, uma vez que dez meses antes de seu ajuizamento, a transferência da titularidade do imóvel já havia sido concluída, e segundo o próprio autor, o fez a pedido da requerida.
2. A alegação de que a requerida autorizou a transferência do imóvel para sua filha depende de prova nos autos, inexistente no presente caso, razão pela qual o indeferimento do pedido de condenação por litigância de má fé é medida que se impõe.